Tribunal: TCU
Processo: 032.286/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12029/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.286/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Bastos Mattos (XXX.169.015-XX); Antonio Paulo Reis Barbosa (XXX.731.045-XX); Ezequiel Pereira de Souza (XXX.836.355-XX); Francisco Maciel dos Santos (XXX.612.915-XX); Joao da Rocha Braga (XXX.269.755-XX); Margarida Sinclair Moreira de Carvalho (XXX.166.265-XX); Maria Angelica Castro Santos Costa (XXX.515.605-XX); Maria Cristina de Camargo Fonseca (XXX.432.329-XX); Maria Iraci Aquino de Queiroz (XXX.766.345-XX); Nilza de Jesus Azevedo (XXX.920.695-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.